Tribunal: TJDFT
Processo: 0739247-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739247-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON JOSE DA MOTA, IRAIDES PEREIRA DA MOTA AGRAVADO: GSV CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP, TRENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Gerson José da Mota contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0729510-71.2025.8.07.0001 (1a Vara Cível de Samambaia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na suspensão dos efeitos do “contrato de incorporação imobiliária” celebrado entre as partes, sob a fundamentação de inadimplemento por parte dos agravados (parte ré). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em suspender imediatamente os efeitos do contrato de incorporação firmado entre as partes, com a consequente cessação do recebimento de valores pela ré relativos à comercialização das unidades do empreendimento, bem como a reassunção da posse e da gestão integral do projeto pelos autores, ou, subsidiariamente, a nomeação de administrador judicial para resguardar a continuidade das obras e a proteção dos adquirentes. O Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF, por entender que as partes e o imóvel não se encontram situados na circunscrição de Brasília/DF, declarou a sua incompetência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF (ID. 238618015). O Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, por entender que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, declarou a sua incompetência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF (ID. 238973541). Este Juízo, ao receber a ação, por entender que a relação das partes não é de cunho consumerista, mas sim societária, declarou a sua incompetência para processar e julgar o feito, suscitando conflito negativo de competência em desfavor da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID. 239817308). O relator da 1a Câmara Cível designou o Juízo Suscitante do conflito negativo de competência para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID. 243639573). A parte autora juntou novos documentos para subsidiar o seu pedido de tutela de urgência, ratificando, ao final, os termos esposados na inicial (ID. 246152566). Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque a alegação de inadimplemento contratual da incorporadora, sobretudo quanto à ausência de conclusão das obras, de repasses financeiros e de regularização documental junto aos órgãos competentes, demanda o devido exercício do contraditório para ser devidamente apurada, uma vez que pode haver causas justificáveis para os descumprimentos narrados, sendo demandado uma melhor instrução quanto a estes pontos. Por sua vez, reforça-se que também não é possível deferir a tutela antecipada em razão da inexistência de situação de urgência, haja vista que, de acordo com os próprios fatos narrados na inicial, o contrato foi firmado em 17/03/2020, estabelecendo-se o prazo máximo de quatro anos para cumprimento das obrigações da ré. Ocorre que a ação somente foi ajuizada em junho/2025, ou seja, mais de um ano após o suposto descumprimento contratual ter se consolidado, circunstância que evidencia a ausência de risco iminente ou de perigo atual que justificasse a antecipação da tutela pretendida. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, dado que os efeitos do alegado descumprimento contratual possuem natureza essencialmente patrimonial e, portanto, são plenamente reversíveis em caso de procedência da demanda, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. No mais, aguarde-se o resultado do julgamento do autos do processo de conflito de competência de no 0728741-66.2025.8.07.0000. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “cumpriram integralmente sua obrigação ao entregar o terreno, enquanto os Agravados paralisaram por completo a execução do empreendimento”; (b) “os agravados continuam a receber mensalmente valores dos adquirentes das unidades, sem repassá-los corretamente e sem executar o contrato”; (c) “até o presente momento, sequer foram realizadas obras mínimas de infraestrutura: não possuindo iluminação no ‘condomínio’, sem condições adequadas de trânsito, a ponto de a estrada de acesso sequer permitir a passagem regular de veículos, conforme se comprova pelos vídeos e fotos”; (d) “os Agravados violaram diversas cláusulas contratuais, comprovado de plano a inadimplência contratual pela vasta documentação, mantendo conduta infracional de forma contínua, ao mesmo tempo em que recebem, indevidamente, valores que não lhes competem”; (e) “pelo ajuste, caberia aos Agravantes a cessão do terreno, que foi executado pelos Agravantes, enquanto aos Agravados competiria o desenvolvimento e a construção do empreendimento, consistente em condomínio edilício, sem a devida execução do ajuste pelos Agravados”; (f) “10 (dez) unidades foram transferidas em dação em pagamento (Id 238528237), sem a mínima anuência dos Agravantes e sem que lhes fosse repassado qualquer valor decorrente da alienação, revelando flagrante má-fé e enriquecimento ilícito”; (g) “a execução do projeto e das obras permanece absolutamente inacabada, aliás, somente iniciada, sem qualquer avanço ou conclusão, ao passo que os Agravados continuam a receber, mês a mês, os valores pela venda das unidades parceladas, agravando ainda mais a situação pelo não repasse correto da parcela devida aos Agravantes, em flagrante enriquecimento ilícito”; (h) “a manutenção do contrato revela-se inevitavelmente prejudicial não apenas aos Agravantes, mas também aos terceiros adquirentes de boa-fé, sendo os únicos beneficiados os Agravados, que vêm auferindo vantagens indevidas em flagrante desequilíbrio contratual”; (i) “o inadimplemento aqui não é uma simples mora, um atraso sanável. É um inadimplemento absoluto, pois a paralisação das obras, somada aos desvios financeiros e à criação de passivos, tornou a prestação inútil para os Agravantes e frustrou completamente a finalidade do contrato”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “determinar a imediata suspensão de todos os efeitos do contrato de incorporação firmado entre as partes, oficiando-se as Agravadas para que se abstenham de praticar qualquer ato de gestão ou recebimento relacionado ao empreendimento, até o julgamento de mérito da ação principal; subsidiariamente, caso entenda necessário autorizar que os Agravantes depositem mensalmente, em conta judicial vinculada ao processo de origem, os valores correspondentes à cota-parte que seria devida às Agravadas, como forma de garantir a plena reversibilidade da medida”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante em que pretende, em caráter liminar, a rescisão contratual com a imediata suspensão de todos os efeitos do contrato de incorporação firmado entre as partes, sob a fundamentação de “inadimplemento contratual grave”, em que pretende a restituição integral da posse, titularidade e gestão do empreendimento. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a despeito das documentações apresentadas pela autora, ora agravante (certidão de matrícula do imóvel – id 238528231; “Contrato Particular de Promessa de Permuta de Fração Ideal de Terreno por Percentual de Incorporação do Imóvel” – id 238528232 entre outros – id 238528233 e ss), e das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, sobretudo porque a matéria acerca do alegado “inadimplemento contratual grave” por parte do agravado deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de complexa dilação probatória). Importante assinalar que não se mostra razoável a imediata suspensão dos efeitos do contrato celebrado entre as partes (objeto da lide) e, por consequência, o impedimento do recebimento de valores pela parte ré, relativos à comercialização das unidades do empreendimento e ao respectivo poder de gestão estabelecido em contrato, uma vez que a causa da inexecução das obras do empreendimento, o repasse de valores “em patamares inferiores aos ajustados” e a justificação/comprovação de inércia da parte ré, atinente às autorizações administrativas perante os órgãos competentes (em destaque o necessário contraditório a respeito do documento de id 239649826), demandariam minuciosa análise do acervo probatório, a ser estabelecido após adequada instrução processual. Além disso, não está demonstrado, de forma inequívoca, o alegado “risco de esvaziamento patrimonial” da parte autora, ora agravante, notadamente porque, conforme bem pontuado na decisão ora revista, “a ação somente foi ajuizada em junho/2025, ou seja, mais de um ano após o suposto descumprimento contratual ter se consolidado, circunstância que evidencia a ausência de risco iminente ou de perigo atual que justificasse a antecipação da tutela pretendida”. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada fraude supostamente perpetrada pelo réu agravado por ocasião da transferência da lancha. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1983619, 0747670-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Prejudicado o pedido subsidiário, em razão da aparente ausência de probabilidade do direito vindicado pela parte agravante. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator